Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 44006803), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 46030337 e 46023454), admitidos pela decisão de ID: 46299998. O Recurso Especial não foi conhecido (ID: 64022719). Negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário (ID: 64022720). Preclusas as decisões (ID: 64022719 - Pág. 74 e 64022720 - Pág. 12), com a resolução definitiva da questão relacionada ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR